Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1001533-28.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Gran Express Transportes e Turismo Ltda EPP.
Agravado: Diretor Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gran Express Transportes e Turismo Ltda EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança preventivo no 1045098-50.2021.811.0041, impetrado contra ato atribuído ao Diretor Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que a autoridade coatora se abstivesse de autuar a impetrante com a imposição de multas, bem como de apreender seus veículos, quando estiverem executando o transporte rodoviário nas linhas de Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro do Estado de Mato Grosso, até que a Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros conclua a apreciação dos processos administrativos no 50500.092092/2020-35 e no 50500.092090/2020-46.
Inconformada, a agravante alega, em breve síntese, o desacerto da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de liminar, ao argumento de que os fundamentos da decisão impugnada não se coadunam com as particularidades do caso concreto, sendo que, na presente hipótese, resta evidente a probabilidade do direito invocado pela impetrante.
Esclarece que impetrou mandado de segurança preventivo “objetivando assegurar o direito líquido e certo da Impetrante, ora Agravante, de executar os respectivos seccionamentos intermunicipais referentes às linhas Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, no estado de Mato Grosso/MT, até que a Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros conclua a apreciação dos processos administrativos no 50500.092092/2020-35 e 50500.092090/2020-46, conforme determina a decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 1032811-93.2021.4.01.0000, sem prejuízo de imposição de multas ou da apreensão de seus veículos pela AGER/MT.”
Sustenta que nos autos do Agravo de Instrumento no 1032811-93.2021.401.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal, a impetrante obteve, em seu favor, decisão liminar que permite que a empresa “possa executar o transporte rodoviário em todas as linhas requeridas, quais sejam Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro dos estados, até que a Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros conclua a apreciação do requerimento da Autora, com fulcro no art. 4o, §4o, da Deliberação ANTT no 134/2018.”
Por esta razão, defende que, ao contrário do exposto da decisão ora impugnada, a pretensão da impetrante não possui efeitos genéricos, posto que os efeitos são restritos à execução do transporte rodoviário nas linhas Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC e somente até a conclusão final dos requerimentos formulados à Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros (ANTT).
Pontua que a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, em virtude do justo receio da agravante de ser autuada com a imposição de multas ou apreensão de veículos pela AGER/MT, mesmo diante da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do Agravo de Instrumento no 1032811-93.2021.4.01.0000.
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, quais sejam a probabilidade do direito perquirido e o periculum in mora, posto que, apesar de possuir autorização da ANTT, a agravante enfrenta o risco de ser autuada pela AGER/MT, o que pode ocasionar severos prejuízos à empresa.
Pautada nestes fundamentos, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado à autoridade coatora e aos seus agentes subordinados que “se abstenham de autuar a Impetrante com a imposição de multas, assim como para que se abstenham de apreender os veículos pertencentes à Impetrante quando estes estiverem executando o transporte rodoviário nas linhas de Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro do Estado de Mato Grosso/MT, até que a SUPAS/ANTT conclua a apreciação dos processos administrativos no 50500.092092/2020-35 e no 50500.092090/2020-46.”
No mérito, roga pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão vergastada, confirmando, em definitivo, a tutela recursal concedida.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Deveras, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, apto a autorizar a determinação para que à autoridade coatora se abstenha de impor à impetrante qualquer tipo de sanção decorrente da execução do transporte rodoviário nas linhas de Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro do Estado de Mato Grosso.
Noutros termos, verifica-se que a agravante pretende obter o direito de prestar o serviço público de transporte rodoviário de passageiros nos secionamentos das linhas federais dentro do Estado de Mato Grosso, sem o risco de ser autuada pela AGER/MT, sob o argumento de que, no bojo do Agravo de Instrumento no 1032811-93.2021.401.0000, em trâmite na Justiça Federal, restou deferida a antecipação da tutela recursal, postulada nos seguintes termos:
“a) Seja concedida, inaudita altera pars, a tutela de urgência ora pleiteada, determinando à Ré que proceda à análise e defira o requerimento dos processos administrativos no 50500.092092/2020-35 e 50500.092090/2020-46, no prazo de 30 (trinta) dias, com a expedição de Licença Operacional para autorizar a Autora à prestar os serviços de transporte rodoviário em todas as linhas requeridas, quais sejam Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro 7dos estados.” (Id. 116874457 – pág. 57) [Destaquei].
Aliás, convém asseverar que a ação ordinária que deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento acima mencionado foi proposta em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, em razão do indeferimento administrativo dos pedidos de autorização para operação de mercados formulados pela ora agravante.
Ocorre que não se pode perder de vista que a autorização eventualmente concedida pela ANTT para a realização do transporte interestadual de passageiros, não possui o condão de suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual para a realização do transporte intermunicipal.
Inclusive, a decisão oriunda da Justiça Federal, utilizada pela agravante para fundamentar o seu pedido, não especificou a possibilidade da autora operar o transporte intermunicipal de passageiros, até porque isso dependeria de prévio processo licitatório.
Nesse contexto, se, de um lado, compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiro” (art. 25, XII, “e”, CRFB), e, aos Municípios, “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” (art. 30, V, CRFB), por outro, considerada a competência residual (art. 25, par. 1o, CRFB), aos Estados incumbe a prestação do serviço de transporte intermunicipal.
Dessa forma, tem-se que o transporte intermunicipal de passageiros configura um serviço público, que possui como titular o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.
Pensar de modo diverso corresponderia em violação tanto à autonomia do Estado de Mato Grosso, quanto à obrigatoriedade de licitação. Viola a autonomia estadual na medida em que supõe que a autorização para operar o transporte interestadual de passageiros concedida à agravante prestar-se-ia a suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual; e viola a obrigatoriedade de licitação ao ignorar os trâmites de observância cogente estabelecidos pela legislação de regência sobre a matéria e pela AGER/MT.
Além disso, oportuno destacar que, nesta unidade federativa, em legítimo exercício de autonomia, optou-se por criar a AGER/MT, entidade autárquica especial, a quem cumpre exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, conforme exposto pelo magistrado de primeiro grau, não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT do exercício de seu poder-dever de fiscalização e de aplicação de penalidades, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.
Por último, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo em vista a ausência de prova objetiva neste sentido.
Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado